Tribunal: TJDFT
Processo: 0738178-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738178-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AUSBERTO PALHA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvadas as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. Comprovado que os valores depositados na conta bancária do executado são provenientes de aposentadoria é de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, desde que seja resguardado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 4. Na hipótese, foi bloqueada a integralidade dos valores disponíveis nas contas bancárias do devedor, de modo que não lhe foi preservado o mínimo existencial exigido para a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJRS ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, não estando comprovado o caráter salarial dos valores contritos, deveria ter afastado a impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suscitada divergência pretoriana relacionada à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 33258274 – Pág. 3 acerca da natureza da verba penhorada, verbis: Ao compulsar os extratos bancários colacionados autos de origem, verifica-se a existência de crédito no importe de R$ 24.310,20, com a seguinte identificação “Liquido de vencimento CNPJ 00394460056287” (ID 96755157, p. 01). O referido CNPJ corresponde ao Ministério da Economia, órgão responsável pelo pagamento do agravado, conforme se extrai do contracheque anexado aos autos originários (ID 96755159). Evidente, portanto, que os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria e, desta forma, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ressalte-se que o agravado, na impugnação à penhora, afirmou que o valores bloqueados correspondiam a sua aposentadoria e 13o salário, o que justifica a diferença entre o valor do contracheque e o valor recebido pelo executado, constante do extrato bancário (ID 96755146, autos originais). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, cuja barreira é aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015